Tribunal: TJSP
Processo: 2111022-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111022-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é paciente GABRIEL DE
JESUS ALVES DOS SANTOS e Impetrante VALDIONOR PLACIDO VIEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONVALIDARAM A
LIMINAR E CONCEDERAM A ORDEM a GABRIEL DE JESUS ALVES DOS
SANTOS, a fim de que aguarde liberto o julgamento da ação penal, mediante o
cumprimento das condições expostas no voto do Relator, sob pena de imediata
revogação da liberdade provisória. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111022-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26791
HABEAS CORPUS No 2111022-34.2020.8.26.0000
COMARCA: IGUAPE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
PROCESSO No 1500079-43.2020.8.26.0570
IMPETRANTE: VALDIONOR PLACIDO VIEIRA DA SILVA
PACIENTE: GABRIEL DE JESUS ALVES DOS SANTOS
Habeas Corpus. Ordem Concedida. A decisão que converteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva limitou-se a
destacar circunstâncias já elementares dos crimes
perseguidos, sem apontar riscos concretos ao processo ou
à sociedade.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em benefício de GABRIEL DE JESUS ALVES DOS SANTOS, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de
Iguape.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito,
no dia 22 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Insurge-se contra essa r. decisão.
Alega o n. impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos
ensejadores do claustro cautelar.
Sustenta que, em caso de eventual condenação, poderá ser fixado
regime diverso do fechado.
Acena para a possibilidade de aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111022-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alternativas ao claustro.
Por fim, afirma que o paciente é primário e menor de 21 anos de idade.
Diante disso, requer, liminarmente, seja expedido o competente alvará
de soltura clausulado. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares
diversas do claustro.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 56/58).
Dispensadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o
seu parecer (fls. 64/75).
É o relatório.
A liminar foi deferida nos seguintes termos:
“Defere-se, em parte, a liminar postulada, nos termos que
seguem.
Presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para a
concessão da liberdade provisória.
Não se vislumbra, prima oculi, a existência dos motivos que
autorizam a custódia cautelar do acusado.
A prisão preventiva é medida de exceção, reservada
especialmente aos casos revestidos de gravidade, reservada
especialmente aos casos revestidos de gravidade, máxime os de
criminalidade violenta.
O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do
delito de tráfico. Em que pese o delito em questão seja grave,
deve-se ressaltar a pequena quantidade de droga apreendida (16
porções de cocaína, com peso líquido de 5,66g e 3 porções de
maconha, com peso líquido de 3,70g fls. 32) e a tenra idade do
paciente 18 anos (fls. 18).
Ademais, ainda que sobrevenha condenação, não se pode
descartar a possibilidade de ser fixado regime diverso do
fechado, o que configuraria, claramente, melhor condição para o
réu do que o encarceramento em sede cautelar.
Portanto, defere-se a liminar, apenas para que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111022-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
responda ao processo em liberdade, até o julgamento definitivo
do presente writ, mediante termo de compromisso de
observância dos preceitos expostos pelo artigo 319, inciso I e IV,
do Código de Processo Penal, sob pena de imediata revogação da
medida.
Deve-se frisar que a liberdade do réu somente é mantida no
presente caso e enquanto não sobrevier fato relevante que
determine nova prisão, independentemente de seu título.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de GABRIEL DE
JESUS ALVES DOS SANTOS”.
É de valia lembrar que o MM. Juiz, ao fundamentar a sua decisão,
precisa pinçar elementos do caso concreto que demonstrem não ser aquele réu
merecedor da benesse de ter sua liberdade restituída, não bastando, assim, que copie
a letra fria da lei.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de demonstração, efetiva e concreta, das causas legais
da prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal
manifesto, tal como ocorre quando o Juiz se limita a invocar, sem
mais, o temor da comunidade e a probabilidade de repetição do
ilícito, sem base em qualquer fato concreto. (grifo nosso)
2. Ordem concedida”. (STJ. HC no 43271/RS. 6a Turma. Rel.
Hamilton Carvalhido. publ. 14/08/2006)
“CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO. GRAVIDADE
DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA SUBSUMIDA NO TIPO. PROVA DA
MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A
RESPALDAR
A
CUSTÓDIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE
SOLTURA DETERMINADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito
imputado ao paciente, bem como da existência de prova da
autoria e da materialidade do crime não constituem
fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111022-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não a própria prática, em tese, criminosa. (grifo nosso)
II. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos
pressupostos da prisão preventiva, mormente para garantia da
ordem pública, eis que desprovidos de propriamente cautelar,
com o fim de resguardar o resultado final do processo.
III. As afirmações a respeito da gravidade do delito trazem
aspectos já subsumidos no próprio tipo penal”. (STJ. HC no
48358/MG. 5a Turma. Rel. Gilson Dipp. publ. 01/08/2006)
1. No ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra,
excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em
relação ao indiciado ou réu, a existência de periculum libertatis.
2. A exigência judicial de o réu manter-se preso deve,
necessariamente, ser calcada em um dos motivos constantes do
art. 312 do Código de Processo Penal e, por força do art. 5o, XLI e
93, IX, da Constituição da República, o magistrado deve apontar
os elementos concretos ensejadores da medida. (grifo nosso)
3. Não compreende, portanto, os decretos prisionais que impõem,
de forma automática e sem fundamentação, a obrigatoriedade
do réu manter-se preso. (...)
5. A gravidade do crime não pode servir como motivo extra
legem para decretação da prisão provisória. Precedentes do STJ
e STF”. (STJ. HC no 50455/PA. 6a Turma. Rel. Paulo Medina. publ.
01/08/2006)
Finalmente, importante ressaltar a lição advinda do Supremo Tribunal
Federal:
“A privação cautelar da liberdade individual qualquer que seja a
modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em
flagrante,
prisão
temporária,
prisão
preventiva,
prisão
decorrente de decisão de pronúncia e prisão resultante de
condenação penal recorrível) não se destina a infligir punição
antecipada à pessoa contra quem essa medida excepcional é
decretada ou efetivada. É que a idéia de sanção é absolutamente
estranha à prisão cautelar (“carcer ad custodiam”), que não se
confunde com a prisão penal (“carcer ad poenam”). Doutrina.
Precedentes” (HC 96219-MC/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO- 2a
Turma J. 09/10/2008).
Assim, reconhecido o constrangimento ilegal, de rigor a convalidação da
liminar, e a concessão da ordem, para deferir ao paciente o benefício da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111022-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provisória, mediante as condições já impostas.
Deve-se frisar que a liberdade do paciente somente é mantida no
presente caso e enquanto não sobrevier fato relevante que determine nova prisão,
independentemente de seu título.
Pelo exposto, convalidada a liminar, concede-se a ordem a GABRIEL DE
JESUS ALVES DOS SANTOS, a fim de que aguarde liberto o julgamento da ação penal,
mediante o cumprimento das condições já expostas, sob pena de imediata revogação
da liberdade provisória.
ALEX ZILENOVSKI Relator